Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727275-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A representante legal da ré (DTS Comércio de Eletrônicos Ltda.) agrava (id 61091167) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0744146-13.2023.8.07.0001 – id 195822107) que não apreciou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, uma vez que ela sequer compõe a relação jurídico-processual. Alega, em síntese, que foi vítima de fraude, consoante Boletim de Ocorrência Policial juntado no feito principal, pois entregou seus documentos pessoais a terceiro, o qual lhe prometeu um trabalho e pagamento de algumas contas de água e luz, vindo a saber posteriormente da existência da sociedade ré, a qual contraiu diversas dívidas em seu nome. Afirma que pretende integrar a lide como assistente litisconsorcial, conforme pedido apresentado na contestação, para impedir responsabilidades futuras, sobretudo em eventual desconsideração da PJ. Fundamenta o cabimento do AGI com base no CPC 1.015, V, além de defender a pertinência do pedido de gratuidade, porque o comparecimento espontâneo da agravante ensejou a citação da PJ, nos termos da decisão ora agravada. Sustenta que faz jus ao benefício, tanto é que está sendo assistida pela DPDF, por auferir renda mensal inferior a 03 salários-mínimos, tendo sido indevido o indeferimento sem prévia intimação para juntar outras provas sobre sua hipossuficiência. Requer a admissão do presente AGI e a concessão da gratuidade da justiça. 2. Por ora, a agravante sequer compõe a relação jurídico-processual, considerando que o pedido para integrar a lide como assistente litisconsorcial (CPC 124) foi feito em contestação (id 202875724, a. p.), apresentada após a decisão agravada. Daí porque o decisum sequer apreciou o pedido de gratuidade da justiça, limitando-se a pontuar que a agravante não integra a lide. É preciso, portanto, aguardar a análise dos pedidos de assistência e reconsideração quanto à gratuidade, consoante contestação (id 202875724, págs. 01-02). Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator